Tribunal: TJSP
Processo: 1063523-33.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. Não é necessária a apreciação pontual, bastando o exame das teses centrais e imprescindíveis à solução da demanda. Via inadequada para modificação do julgado. Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. Não é necessária a apreciação pontual, bastando o exame das teses centrais e imprescindíveis à solução da demanda. Via inadequada para modificação do julgado. Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes – Prequestionamento. Embargos rejeitados.